Tribunal: TJDFT
Processo: 0736275-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILENCIO REJEITADA. TORTURA OU AGRESSÕES NÃO EVIDENCIADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE ELABORADA. PEDIDOS INCIDENTAIS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 questões em discussão: (i) se a ausência de prévia advertência quanto aos direitos do réu em sua abordagem – em especial, do direito ao silencio – é causa de nulidade das provas; (ii) se as provas produzidas são suficientes para respaldar a sentença condenatória pelo crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento; (iii) se a dosimetria foi corretamente apurada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exigência de advertência sobre o direito ao silêncio – o conhecido “Aviso de Miranda” – incide apenas aos interrogatórios policiais e judiciais, não sendo obrigatória durante a abordagem. Precedentes. 3.1. “A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio gera nulidade relativa, notadamente quando não evidenciado o prejuízo” (AgRg no REsp n. 2.112.126/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 25/10/2024). 3.2. Este direito foi informado no seu interrogatório na Delegacia, tendo o réu, devidamente assistido por seus advogados, optado por permanecer em silêncio, inexistindo, na oportunidade, qualquer relato de abuso policial durante a condução do flagrante, o que torna inverossímil essa alegação. Preliminar rejeitada.
4. Os testemunhos dos policiais civis esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente. 4.1. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
5. O delito de posse de munição de arma de fogo, de seus acessórios ou de munições “contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes” (STF. HC 201203 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021). 5.1. É entendimento da Corte Superior que a simples posse de munição de uso permitido, por si só – ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo –, configura o tipo penal do art. 12 do Estatuto do Desarmamento. Precedentes.
6. A dosimetria foi corretamente elaborada e deve ser mantida.
7. Não devem ser conhecidos os pedidos formulados incidentalmente por terceiro interessado e pelo próprio acusado após o transcurso do prazo recursal, em razão da preclusão temporal, sendo vedado ao recorrente a emenda ou mesmo a complementação de suas razões recursais.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida, mas desprovida.